Tribunal: CARF
Processo: 19515.005278/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005278/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.446 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. RECEITA BRUTA AUFERIDA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta em
valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime
Tributário do Simples Nacional, sua exclusão do regime simplificado é medida
que se impõe.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não possui o CARF competência para
pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005278/2008-67
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-32.355 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 28 de junho de 2001
(fls. 104 a 108):

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, tendo sido mantida a sua exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, com fundamento na lei 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, I e II; art. 12; art. 13, II, “a”, §
2o, art. 14, I; art. 15, IV, § 3o e arts. 16 e 18; art. 24 da lei n° 9.249/95; arts. 2o, § 2o e § 3o, caput,
§ 1o, alínea “a”, 5o, 6o e 7°, § 1o; art. 3o da lei 9.732/98, arts. 186, 188 e 199 do RIR/99, aprovado
pelo decreto 3.000/99, em decorrência do excesso de receita bruta no ano-calendário de 2004
(vide Ato Declaratório Executivo – ADE, fl. 41).
A empresa contribuinte, por meio de seu Recurso Voluntário, O autor da
representação da exclusão do Simples acostou aos autos cópia da declaração simplificada e
extratos da recorrente referente ao ano calendário de 2004, por meio dos quais se observa que
sua receita bruta ultrapassou o valor estipulado na lei no 9.317/96, art. 9o, II, que seria de até
R$ 1.200.000,00. (fls. 2 a 39), isso porque a recorrente faturou no ano de 2014 o valor de R$
1.697.017,30, valor que se confirma em consulta ao sistema IRPJ da RFB (fl.103).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

A recorrente defende em seu Recurso Voluntário que não pode ser excluída do
Simples por entender estar acobertada por uma sentença prolatada pelo MM Juiz da 4a Vara da
Justiça Federal nos autos do Mandado de Segurança no 2004.61.00.016706-5, impetrado pelo
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP.
Frisa-se que é filiada/associada ao CIESP, conforme declaração juntada aos autos,
e por isso, está protegida pelos efeitos da decisão jurisdicional.
O presente Mandado de Segurança foi impetrado pela CIESP com objetivo
principal de permitir que seus associados se qualifiquem como microempresas e empresas de
pequeno porte para se beneficiarem do regime de tributação do Simples Nacional,
desconsiderando os valores de enquadramento, previsto em lei.
Contudo, foi provida a liminar e mantida a decisão em sentença, com fundamento
no art. 2o da lei no 9.841/99, de forma a incluir ou reincluir as empresas filiadas à impetrante no
Simples até a edição da lei no 11.196/05, que aumentou o valor da receita bruta anual para
R$ 2.400.000,00.
Todavia, o Fisco alega que para o contribuinte gozar de tratamento diferenciado e
simplificado, optando pelo Simples, deverá obedecer o disposto no art. 179 da Constituição
Federal, que nos ensina que pode se usufruir de tal tratamento, desde que preencha as condições
estipuladas em lei.
Na lei no 9.317/96, vigorava na data da situação excludente, a seguinte redação:
Art. 9o. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II – na condição da empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (Um milhão e
duzentos mil reais). (Grifo nosso)

Assim, o recorrente atingiu no ano-calendário de 2004, a receita bruta de
R$ 1.697.017,30, conforme consulta no sistema do IRPJ da RFB. (fl. 101). Ademais, a liminar
deferida estava fundamentada na lei no 9.841/99, que se refere a tratamento administrativo,
creditício e financeiro, não gerando efeitos tributários.
O Fisco assevera que tal decisão judicial não constitui normas complementares
de direito tributário, pois não há lei que lhes atribua eficácia normativa, por isso, não haveria de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

ter efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias Regionais de Julgamento
da Receita Federal do Brasil, tendo validade somente inter partes (fl. 108).
Ainda no Recurso voluntário, a recorrente relata que o ADE é de 2009 e
determinou a exclusão do Simples a partir de 01/01/2005, fato esse ilegal, arbitrário e abusivo,
não podendo retroagir. Porém, sugere que “deverá recolher a diferença de imposto que se apurar
durante o ano de 2004, e ser reincluída a partir do ano calendário de 2005”. (fl.116)
Sobretudo, ainda argumenta que o limite da receita bruta á época era de R$
1.200.000,00, conforme art. 9o, II, da lei 9.317/96. E, que esse valor deveria reajustado e
atualizado com a recomposição inflacionária, e que somente em 2006, modificou a receita bruta
de faturamento para R$ 2.400.000,00.
Dessa forma, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 112 a 117), requerendo a revisão de sua exclusão do regime tributário do Simples, realizada
pela autoridade fiscal e o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 06 de junho de 2012,
vide carimbo de recebimento da RFB, fl. 112, face ao recebimento da intimação datada pelo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

correio de 07 de maio de 2012, fl. 111), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO, no 07/2009, por
ultrapassar o limite proporcional permitido de receita bruta no ano-calendário de 2004, para o
ano de início de atividades, de acordo com a fundamentação legal:
• Lei n° 9.317 de 1996: art. 9°, I e II; art. 12, art. 13, II, “a”, § 2o; art. 14, I; arts. 14, I,
art. 15, IV, § 3o e art. 16 e 18.
• Lei n° 9.249 de 1995: art.24.
• Lei n° 9.732 de 1998: art. 2o, § 2o e § 3o, caput, § 1o, alínea “a”, 5o, 6o e 7o, § 1o, art. 3o.
• RIR/99, aprovado pelo decreto 3.000/99: arts. 186, 188 e 199..
Não obstante toda a fundamentação legal que dá ensejo ao ADE, a recorrente
afirma que está sob o manto de uma decisão judicial que a possibilitaria ser reincluída no rol das
empresas optantes pelo Simples, pelo fato de que a referida decisão lhe garantiria tal direito.
No entanto, sobre a questão da decisão judicial, alegada pela recorrente, dois
fatores são importantes para a presente discussão, a saber:
a) liminar no Mandando de segurança (Processo no 2004.61.00.016706-5): A
recorrente, alega que mesmo que tenha ultrapassado o faturamento anual
estabelecido em lei, questão essa indiscutível até aqui, não poderia ter sido
excluída do regime tributário do Simples, pois estaria sob o manto de uma liminar
advindo do Mandado Segurança impetrado pelo CENTRO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CIESP. Todavia, a liminar determina que “a
autoridade coatora aplique, às empresas filiadas do impetrante, o conceito do art.
2o, da lei no 9.841/99 [....]”. Ocorre que, a recorrente na data da decisão liminar
não era filiada à impetrante. Isso porque, se buscarmos nos autos a comprovação
de que a recorrente era filiada na CIESP, encontra-se na fls. 68 e 69, o termo de
inscrição de filiação datado em 29/03/2005, ou seja, a recorrente ainda não era
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

filiada na época de decisão liminar (08/2004) em face da CIESP e seus filiadas.
Sendo assim, não poderia se beneficiar de tal decisão judicial, vez que não
participou do processo em questão.
Vale ressaltar que tal divergência já foi, exaustivamente, discutida nos tribunais
superiores, imperando o seguinte entendimento:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. [Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco
Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-10-2017, Tema 499.]

b) Decisões seguintes relativas ao mesmo Mandado de Segurança: da
continuidade de referido MS, verificou-se que a Fazenda Nacional (União
Federal) apelou da sentença de primeira instância e conseguiu reformar a decisão
na data de 09/11/2012. No mesmo sentido, verificou-se que o entendimento
contrário da recorrente foi mantido pelo STJ e, “o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por
tais fundamentos, inadmitiu-se o Recurso Especial”.
Em suma, o entendimento da recorrente, ao buscar amparo em liminar concedida
em Mandado de Segurança, não merece prosperar, pelos fatos acima delineados.
No que tange ao argumento de que os efeitos retroativos do ADE são ilegais,
arbitrários e abusivos, não é de competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula n° 2, CARF), na medida em que tal retroatividade é devidamente
prevista em lei.
Sobre os argumentos de que a recorrente poderia recolher os impostos frente a
diferença dos valores ultrapassados do estipulado em lei, e, de que o limite da receita bruta, à
época, estava desajustado e desatualizado, não merece guarida, visto que a lei n° 9.317/96, art.
9°, II, é clara ao determinar que “não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica, na condição
de pequeno porte, tenha auferido receita bruta superior a R$ 1.200.000,00”.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005278/2008-67

Dessa forma, analisando os autos sob o crivo do fundamento legal que impera, o
indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta
em valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime Tributário do
Simples Nacional, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital